Tribunal: TJMT
Processo: 1035339-82.2021.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035339-82.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO JOSE PRADO CRUZ - CPF: 460.829.991-34 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), GABRIEL ALMEIDA PRADO CRUZ - CPF: 029.371.621-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL ALMEIDA PRADO CRUZ - CPF: 029.371.621-85 (EMBARGADO), PAULO JOSE PRADO CRUZ - CPF: 460.829.991-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OSBCURIDADE – REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

IV – Nova incursão ao mérito.

V – Embargos de declarações não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1035339-82.2021.8.11.0002 aviado em “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO” movida por GABRIEL ALMEIDA PRADO CRUZ em face da ora embargante, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

Prolatado o acórdão que consta sob o ID nº 204009651.

Em apertada síntese, alega a embargante em suas razões sob ID nº 205220697 que o v. acórdão incorreu em vícios de “obscuridade” sob alegação de que inobstante o v. Acórdão dar provimento parcial ao Recurso de Apelação interposto pelo ora embargado, declarando legal a cobrança de coparticipação, contudo afirmando ser abusivo a cobrança de coparticipação no percentual de 30% sobre os tratamentos ambulatoriais, uma vez que o contrato vigente entre as partes prevê cobrança do percentual de 10%, contudo a embargante sempre realizou a cobrança de coparticipação sobre o tratamento Pediasuit da parte Embargada o percentual de 10%, conforme apontado em contrato, o que ocasionou obscuridade no Voto do Relator.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, afastando-se a obscuridade indicada, a fim de aclarar o julgado.

Contrarrazões apresentadas sob o ID nº 206339198.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim à evidência das razões recursais dos embargantes, vejo da não configuração dos suscitados vícios de omissão.

Em que pese as alegações da embargante, mas vejo que busca nestes autos a modificação do v. acórdão em que se discutiu e julgou questão explicitamente detalhada, aos termos dispostos em sua fundamentação.

A propósito tem-se notoriamente bem sedimentado decisum á questão suscitada, assim prolatado:

“(...);

em via de se estabelecer o justo e correto, necessário dar provimento a apelo autoral quanto o abuso na cobrança de percentual “30%” (Consulta) a título de co-participação, porém, como é cediço que o serviço médico por tratamento com equipe multidisciplinar, denominado protocolo Pediasuit – fornecido pela requerida, está enquadrado em serviços de “atendimento ambulatorial”, deve o faturamento em coparticipação corresponder a tabela de preços no percentual de 10% (dez por cento), ao serviço – “Atendimento Ambulatório

Nestes sentido é a orientação da Resolução da ANS ao caso, cujo o c. STJ assim preceitua, senão vejamos decisão Agravo em recurso Especial nº 1896355 - MT (2021/0143872-0) a considerar a terapia pelo protocolo Pediasuit serviço médico de atendimento ambulatorial:

“(...);

Inicialmente, cumpre destacar que não se discute nos autos a previsão da terapia pelo protocolo/método Pediasuit no Rol de Procedimentos Mínimos da ANS ou a natureza taxativa/exemplificativa desse rol, mas tão somente o seu enquadramento ou não como atendimento ambulatorial, para fins de cobrança de coparticipação prevista no contrato firmado entre as partes.

Como destacado no acórdão estadual, é incontroverso nos autos que o contrato de plano de saúde firmado entre as partes possui previsão expressa de coparticipação de 20% nos atendimentos ambulatoriais, nos termos do disposto pelo artigo 16, VIII, da Lei n° 9.656/98.

Com efeito, ao contrário do afirmado pelo Tribunal de origem, saliento que a definição e o alcance do tratamento/atendimento ambulatorial não podem ser retirados de mero trecho do sítio eletrônico da recorrente, por se tratar de mero canal de consulta do cliente, em que são descritos, em linguagem simplificada, termos técnicos jurídicos e da área da saúde para fins de facilitar a compreensão do consumidor sobre determinados assuntos.

Outrossim, conforme exposto no trecho adotado no acórdão recorrido, foram mencionados apenas alguns exemplos, a título de elucidação, de atendimento ambulatorial, não havendo razão lógica ou médica para o Tribunal entender que pequenas cirurgias, atendimento em pronto socorro, hemodiálise etc. se enquadram no conceito de atendimento ambulatorial, mas sessões de terapia ocupacional não.

Ademais, a descrição contida no sítio eletrônico selecionado ("TK4"), ao se referir ao tratamento como "intensivo", o qual também possui a modalidade "convencional", conforme excerto transcrito, refere-se tão somente ao número de horas semanais em que o paciente é submetido ao tratamento, de modo que indevida a presunção de que o vocábulo "intensivo" seria algo mais complexo, à semelhança de Unidade de Terapia Intensiva - UTI.

Por fim e mais importante, a definição do que seria atendimento ambulatorial está a cargo da Agência Nacional de Saúde, agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde e que é responsável, tecnicamente, pela regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades relacionadas ao setor de planos de saúde no Brasil.

Assim, conforme previsão expressa na Resolução Normativa n° 465/21, que atualiza "o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde", atendimento ambulatorial, previsto no plano ambulatorial, apenas se contrapõe ao atendimento em plano hospitalar, o qual "compreende os atendimentos realizados em todas as modalidades de internação hospitalar e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme Resolução específica vigente, não incluindo atendimentos ambulatoriais para fins de diagnóstico, terapia ou recuperação".

Nesse sentido, o plano ambulatorial compreende os atendimentos em consultório ou em ambulatório, de urgência e emergência, "não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, e devendo garantir cobertura para":

Art. 18. (...)

(...)

III - consultas ou sessões com nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, enfermeiro obstétrico e obstetriz, de acordo com o estabelecido nos Anexos desta RN;

(...)

V - procedimentos de reeducação e reabilitação física listados nos Anexos desta Resolução Normativa, que podem ser realizados tanto por fisiatra como por fisioterapeuta, em número ilimitado de sessões por ano;

Nesse contexto, sendo a terapia pelo protocolo Pediasuit terapia ocupacional ou até mesmo fisioterapia, imperioso concluir que essa se enquadra na categoria de atendimento ambulatorial e, portanto, submete-se à cláusula de coparticipação.' (Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, AREsp 1896355 MT (2021/0143872-0). (Destaquei)

Destarte, alinho ao entendimento do c. STJ que fundamentado em resolução da Agência Nacional de Saúde, responsável, tecnicamente, pela regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades relacionadas ao setor de planos de saúde no Brasil, consubstanciou pela legalidade da cobrança de coparticipação, uma vez que prevista expressamente no contrato, contudo, a ser enquadrados em serviços ambulatoriais, correspondente ao caso em contrato, na respectiva cobrança por coparticipação em 10% - atendimento ambulatorial.” (SIC);

Entendo em verdade aqui que a alegação de vício pela embargante se trata em verdade de nova incursão ao mérito da causa.

Convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais, em manutenção dos fundamentos exarado em sentença de primeiro grau.

Ademais tem-se pelo próprio documento de Contrato de plano de saúde, em CLÁUSULA XVI – PREÇOS, e subitem 16.2 a cobrança de coparticipação consta nos casos de “Transtornos Psiquiátricos: Todos – 30% por consulta”. Neste importe coube bem em decisum embargado discutir julgar e ao fim determinar, a aplicação de percentual, da forma correta e justa da coparticipação por consulta em tratamento de transtornos psiquiátricos, seguindo entendimento do c. STJ, a qual deve ser enquadrado como em serviços ambulatoriais, com coparticipação em 10%, e não em 30%.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer as intenções da parte, em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Assim, descabe na espécie a alegação de “obscuridade”, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado, a todos os pontos necessários ao deslinde da lide, além da decisão proferida está nos limites do pedido da inicial.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação da embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso pode ter intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declarações opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024